Tribunal: TJBA
Processo: 8060206-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060206-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: C. S. C. e outros

Advogado(s)
:
JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA, RODRIGO BASTOS MACHADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE HIDROCEFALIA E PARALISIA CEREBRAL. DESCREDENCIAMENTO DO PLANO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA INFORMANDO A MIGRAÇÃO DA UNIMED NORTE NORDESTE PARA A UNIMED SEGUROS. ALEGAÇÃO FRAUDE NO ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO. SENTENÇA QUE MANTEVE CONSUMIDOR NA SITUAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO CONTRATADO OU MIGRAÇÃO PARA A UNIMED SEGUROS. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, HIPÓTESE PRECONIZADA NO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO, IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

No caso em tela, é possível concluir que o acórdão guerreado, que negou provimento à apelação interposta pela parte ré, confirmando a tutela concedida e mantendo a sentença recorrida determinando a manutenção do plano de saúde do Autor com as mesmas coberturas iniciais, permitindo que, em prazo razoável, possa optar pela migração para outro plano, sem qualquer descontinuidade à assistência de sua saúde, sob pena de multa em caso de descumprimento, bem como para condenar a parte Ré/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e ainda a pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não possui os vícios suscitados.

No que concerne à alegação de fraude, consta nos autos que no mês de janeiro de 2020, o proponente recebeu em sua residência comunicado, timbrado da UNIMED SEGUROS, com um passo a passo a ser seguido, com prazo fatal determinado, para migração do seguro da UNIMED NORTE NORDESTE para UNIMED SEGUROS, prometendo mais tranqüilidade e segurança.

Como bem asseverou o Parquet, tem-se que o suposto ilícito ensejou a instauração de inquérito criminal que se encontra em fase investigativa, inexistindo qualquer sentença judicial transitada em julgado que corrobore as alegações do plano de saúde. Mesmo que tal circunstância fosse confirmada nos presentes autos, importa sublinhar que a responsabilidade da Apelante, além de solidária, reveste-se de caráter objetivo no tocante à prestação de seus serviços aos consumidores, conforme preceitua o art. 14 da Lei n.º 8.078/90.

No caso dos autos, o Autor fora atingido no seu direito intangível à saúde, haja vista lhe ter sido negado atendimento médico por ausência de rede credenciada, bem assim a interrupção do plano de saúde, acentuando sobremodo os riscos de vida da parte e, por via de consequência, a angústia de toda sua família, em razão de se tratar de menor portador de hidrocefalia e paralisia cerebral, o que acarreta, indene de dúvidas, a condenação por danos morais.

A condenação do Réu, ora Apelante, ao pagamento de indenização a título de danos morais em valor correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), levando em consideração todos os fatores já citados, parece ser perfeitamente razoável ao caso, não havendo que se falar em desproporcionalidade no valor arbitrado, tampouco em enriquecimento ilícito.

O julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em sede de Apelação Cível, tombada sob o n º 8060206-25.2020.8.05.0001, tendo como Embargante- UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, e como Embargado – CAÍQUE SOUZA CARMO, representado por sua genitora, Valéria Barbosa de Souza.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração, mantendo na íntegra o Acórdão embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

3/S